Tribunal: TCU
Processo: 041.850/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 209/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sindicato Nacional da Industria da Construção Pesada - Infraestrutura - Sinicon, em razão da ausência de legitimidade, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com o parecer da Unidade Técnica, sem prejuízo de restituir os autos ao gabinete do Relator a quo para que Sua Excelência avalie a conveniência e a oportunidade de tomar conhecimento da peça acostada pelo Sinicon (peça 115) sob o título de "Manifestação". 1. Processo TC- Processo 041.850/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Sindicato Nacional da Industria da Construção Pesada - Infra-estrutura - Sinicon (33.645.540/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Nacional da Industria da Construção Pesada - Infra-estrutura - Sinicon; Robson Martins Pinheiro Melo (47207/OAB-DF), representando MPE Montagens e Projetos Especiais S/A; Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.